Tribunal: TJSP
Processo: 1010905-77.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – Sentença de parcial procedência – Cobrança de dívida prescrita – Acordo Certo – Cobrança de dívida prescrita que não é proibida expressamente, mas encontra vedação implícita no art. 187 do CC, que trata da responsabilidade civil com base no abuso de direito – Segurança jurídica que é abalada pela atuação coercitiva da ré – Precedentes da Câmara e do TJSP –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – Sentença de parcial procedência – Cobrança de dívida prescrita – Acordo Certo – Cobrança de dívida prescrita que não é proibida expressamente, mas encontra vedação implícita no art. 187 do CC, que trata da responsabilidade civil com base no abuso de direito – Segurança jurídica que é abalada pela atuação coercitiva da ré – Precedentes da Câmara e do TJSP – Débito prescritos em 2010 – Sentença que reconheceu a prescrição, inexigibilidade dos débitos, determinou que cessem os atos de cobrança e que o nome da autora seja retirado da Plataforma Acordo Certo – Recurso da autora - Pedido para reconhecimento de dano moral – Ocorrência – Exegese do Enunciado n° 11 da Colenda Turma Especial da Subseção II de Direito Privado – A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita. O seu registro na "Acordo Certo" ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgada a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score, o que se aplica ao caso concreto – Autora fez prova de seu sistema de pontuação de créditos - Dano moral reconhecido e indenização fixada em R$ 5.000,00, valor que se mostra adequado e proporcional à demanda - Sentença reformada – Sucumbência revista – Recurso provido.